Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-30.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-30.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA ALICE SOUSA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IAÇU/BA. PRELIMINARES REJEITADAS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CARGA HORÁRIA DE 40H. REDUÇÃO INDEVIDA PARA 20 HORAS SEMANAIS. VINCULAÇÃO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA A OCORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APELO DA IMPETRANTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Quanto a ocorrência da decadência e da prescrição alegadas pelo apelado, tenho que não merece prosperar. Isso porque o ato de suposta não disponibilização das 40 (quarenta) horas semanais é ato que se repete, sendo postergado no tempo e renovado a cada período que não seria incorporado ao regime jurídico da apelante.

2.

Cinge-se a presente Apelação, em definir se o ato de redução da jornada laboral da impetrante fora ilegal e se a mesma possui direito ao retorno da carga horaria de 40h/semanais.

3.

Dos autos, vê-se que a impetrante é servidora pública municipal efetiva (estatutária) no cargo de Professora, comprovando que restou aprovada em concurso público regido pelo Edital 01/1997, conforme Ids 25209989 e 25209993.

4.

Ocorre que a conduta municipal fere o instrumento convocatório que regulou o concurso público, ou seja, o Edital 01/1997, (ID 25209993), onde no art. 8º dispõe sobre a carga horaria da jornada.

5.

É certo que a Jurisprudência Pátria tem firmado o entendimento de que o Servidor Público não tem direito adquirido ao regime Jurídico, entretanto, o município apelado não demonstrou existência de legislação posterior ao concurso público da impetrante que tenha diminuído a jornada laboral ou modificando o regime jurídico dos servidores abrangidos pela norma editalícia e, quando da conduta de reduzir a carga horária e remuneração da parte autora, não lhe foi oportunizada o direito ao contraditório e à ampla defesa, como determina o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6.

Quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal.

7.

Diante do quanto exposto, demonstrado está a invalidade da conduta municipal em questão, cabendo à recorrente o direito ao retorno à jornada de trabalho de 40 horas semanais, com o correspondente acréscimo remuneratório.

8.

Diante do Exposto,
DOU

PROVIMENTO ao apelo
para CONCEDER A SEGURANÇA, reconhecendo o direito líquido e certo à jornada de trabalho, prevista em edital nº 01/97, de 40h semanais no desempenho do cargo de professor nível I, com a respectiva remuneração.

9.

Sem honorários, por força das Súmulas nº
512
do Supremo Tribunal Federal e nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000281-30.2017.8.05.0090
, em que figuram como apelante ANA ALICE SOUSA DA PAIXAO e como apelada MUNICIPIO DE IACU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora